Tribunal: STF
Processo: HC 83301
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Concurso de agentes. Ação proposta por um
dos réus. Ordem concedida. Motivos de caráter não exclusivamente
pessoal. Extensão aos demais réus. Aplicação do art. 580 do CPP. A
concessão de ordem de habeas corpus impetrado por um dos réus, em
não se baseando em motivo de caráter exclusivamente pessoal, a todos
 aproveita